Tribunal: STF
Processo: Súmula 152(revogada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 3-12-1969
Data de publicação: 3-12-1969

Ementa:
Súmula 152(revogada)

A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em quatro anos a contar da abertura da sucessão.

[{"tipo": "topico", "texto": "Revogação da Súmula 152A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em vinte anos, contados da data do ato, revogada aSúmula 152.[Súmula 494, Aprovada na Sessão Plenária de 3-12-1969,DJde 12-12-1969.]"}]